Tribunal: TJES
Processo: 5010523-48.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010523-48.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIMERE FURLANETTO DUTRA e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso não conhecido por ausência dos pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA CONDENAR A REQUERIDA OI S.A. NA OBRIGAÇÃO DE RESTABELECER OS SERVIÇOS DE TELEFONIA VINCULADOS À LINHA FIXA Nº. (27) 3336-0056, NOS MOLDES CONTRATADOS PELA AUTORA, NO PRAZO DE 05 DIAS, E A CANCELAR AS FATURAS CONTESTADAS NO PERÍODO, PRINCIPALMENTE AS VENCIDAS ENTRE ABRIL E AGOSTO/2023
.
RECURSO INOMINADO

DA PARTE REQUERENTE PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS
. O AUTOR REQUEREU ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INTIMAÇÃO DA PARTE RECORRENTE PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO EM 48 HORAS SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL, DESATENDENDO O DISPOSTO NO § 1º DO ART. 42 DA LEI 9.099/95 E SÚMULAS Nº 03 E 04 DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESPÍRITO SANTO, in verbis: ENUNCIADO Nº 3 –
“Conta-se minuto a minuto o prazo de quarenta e oito horas para comprovação do preparo, previsto no §1º do art. 42 da Lei 9.099/95”
. ENUNCIADO Nº 4 –
“Se o término do prazo para comprovação do preparo (
L
ei 9.099/95, art. 42, § 1º) ocorrer em dia não útil, prorroga-se o mesmo para a primeira hora forense do dia útil seguinte.
E
xcepcionalmente, na hipótese de autos físicos, quando não se identifica no protocolo do recurso a indicação do horário, o término do prazo para comprovação do preparo ocorrerá às dezoito horas do dia final
”. ASSIM, CONSIDERANDO A REGRA EM COMENTO E O DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC, A ANÁLISE DO RECURSO RESTA PREJUDICADA EM RAZÃO DA DESERÇÃO. DESSA FORMA, NÃO SE CONHECE DO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55 DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)